Tribunal: STF
Processo: ARE 1465104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Limpeza Pública (TLP), instituída pela Lei nº 6.945/1981, do Distrito Federal. 4. Serviços específicos e divisíveis. Valor Base de Referência (VRB) para a cobrança da TLP estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel e diante da atividade econômica exercida. 5. Aplicação das Súmulas Vinculantes 19 e 20. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em caso de mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados.